Tribunal: STF
Processo: RE 115181
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-02-05
Data de publicação: 1988-02-05

Ementa:
- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS. DIVIDA CORRESPONDENTE A EXERCÍCIO
POSTERIOR A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 8/77. NÃO ESTAO SUJEITAS
AS NORMAS DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, NÃO SE LHES APLICANDO A
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, NELE PREVISTA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.